Tribunal: STF
Processo: Rcl 67107
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que deu provimento ao agravo regimental para cassar a decisão monocrática que confirmou o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em obediência aos precedentes firmados na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, na ADI 3.961/DF, na ADI 5.625/DF e no RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.



    III. Razões de decidir



    3. Da leitura do voto, fica claro que foi dado provimento ao agravo regimental, cassando-se a decisão monocrática que reconheceu o vínculo empregatício anteriormente ratificado pela Justiça do Trabalho. Não há necessidade de esclarecimento da decisão, neste particular.



    4. Com razão as embargantes quando apontam erro em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois é a agravada/embargada que deve ser condenada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para alterar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.